Tribunal: TJES
Processo: 5001774-86.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001774-86.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEVERINO RAMOS DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Severino Ramos da Silva contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., tendo em vista a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de débitos relativos à instalação elétrica. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da relação jurídica, a inexigibilidade do débito e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. Ambas as partes apelaram: a EDP, pleiteando a reforma integral da sentença, e o autor, requerendo a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes possui respaldo contratual e fático-jurídico; (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado frente às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º, sendo reconhecida a vulnerabilidade do autor, o que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Compete à concessionária demonstrar a existência de vínculo contratual, não bastando a apresentação de telas de sistema interno, desprovidas de elementos externos de validação, especialmente quando há impugnação expressa do consumidor e ausência de outros indícios de contratação.

A concessionária não comprovou que o autor contratou os serviços ou residiu no endereço vinculado à unidade consumidora, tampouco demonstrou qualquer diligência para apurar eventual fraude ou uso indevido de dados pessoais.

Em razão da ausência de comprovação da dívida, a negativação do nome do autor é indevida, configurando dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo demonstrada nenhuma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Considerando a jurisprudência do TJES e a gravidade do ato ilícito, o valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se insuficiente, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. desprovido. Recurso de Severino Ramos da Silva provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando caracterizada a hipossuficiência do consumidor, incumbindo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação.

A ausência de comprovação da existência de vínculo contratual torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

O dano moral decorrente de negativação indevida configura-se in re ipsa e impõe obrigação de indenizar.

O valor da indenização por danos morais deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta ilícita e os parâmetros fixados pela jurisprudência local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.11.2019, DJe 09.12.2019; TJES, APL 0029272-80.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 03.07.2018; TJES, AC 0003487-05.2019.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e dar provimento ao recurso de SEVERINO RAMOS DA SILVA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001774-86.2023.8.08.0062

APELANTE
:

SEVERINO RAMOS DA SILVA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E SEVERINO RAMOS DA SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
e por
SEVERINO RAMOS DA SILVA
, inconformados com a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, proposta por
Severino Ramos da Silva
.

A sentença recorrida julgou

procedente
o pedido inicial para declarar a
nulidade do contrato
relativo à instalação elétrica nº 157655, localizada em
Vila Velha/ES
, bem como a
inexigibilidade dos débitos
vinculados a essa instalação e, ainda, condenou a ré ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de
danos morais
, com acréscimos legais.

A insurgência da apelante
EDP
concentra-se na tese de que a negativação decorreu do
exercício regular de um direito
, haja vista a suposta existência de relação contratual e débitos em aberto.

Argumenta que a responsabilidade pela fraude seria de terceiro e que a autora não teria se desincumbido do ônus de provar a inexistência do vínculo contratual.

Por outro lado, o apelante SEVERINO alega a insuficiência do valor firmado a título de danos morais, requerendo a majoração do
quantum
.

Pois bem.

Inicialmente, é
evidente
a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, ante a presença de relação de consumo nos moldes dos arts. 2º e 3º da referida norma.

Diante da
hipossuficiência técnica e informacional do consumidor
, correta a aplicação do art.
6º, VIII, do CDC
, que autoriza a
inversão do ônus da prova
em seu favor.

Caberia, pois, à concessionária comprovar a
regularidade da contratação
da unidade consumidora nº 157655 em nome do autor, o que
não foi feito
.

A apelante apresentou
telas do sistema interno
para afirmar que o autor era titular da instalação elétrica em questão. Tais elementos, contudo, são
insuficientes
para comprovar vínculo jurídico.

As alegações acostadas em sede recursal evidenciam a tentativa de imputação do débito por meio de presunção,
conforme depreende-se da fundamentação recursal
:

“
[...]
E no caso, não cabe a Apelante adivinhar dados de identidade e endereço de um Cliente para vinculá-lo a uma instalação, sendo certo que a própria Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL destaca que cabe a parte interessada apresentar-se perante a EDP para solicitar a titularidade de uma unidade consumidora, o que é autorizado mediante a apresentação de documentos e análise de viabilidade. 29. Logo, se os dados do Apelado foram cadastrados, é porque estes foram validamente apresentados perante a Concessionária.”

A prova produzida pela ré, portanto, é
desprovida de força probante robusta
, não superando a alegação do autor de que
jamais contratou o serviço
em questão, tampouco residiu em Vila Velha/ES.

Diante da ausência de comprovação da legitimidade do débito, a
negativação do nome do autor se mostrou indevida
. Segundo entendimento pacífico do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1501927 GO 2019/0134972-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

A responsabilidade da concessionária decorre do art.
14 do CDC
, sendo
objetiva
, ou seja,
independe de culpa
.

A excludente prevista no §3º do mesmo artigo exige a demonstração de que
o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, o que
não foi provado
.

Ainda que se cogite a hipótese de fraude por terceiro, tal fato não foi minimamente demonstrado pela ré.
Não há nenhum elemento que comprove a atuação de um falsário
, tampouco medida adotada pela empresa para apurar eventual irregularidade no uso dos dados do consumidor.

Restando caracterizada a
inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
, impõe-se a
reparação pelos danos morais
, nos termos dos arts.
186 e 927 do Código Civil
.

Finalizada a análise acerca da responsabilidade, verifico que de fato
o valor fixado pelo juízo de origem merece reparo.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes,
corrobora a necessidade de majoração do quantum, em especial pela gravidade da conduta e o resultado danoso ao consumidor. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1) A responsabilidade da pessoa jurídica, em regra, é distinta da dos sócios, somente encontrando exceção no caso de abuso, segundo prevê o art. 50 do Código Civil.
2) A inscrição indevida de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo, portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de dano indenizável. 3) Em geral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela compatível para o fim de indenizar os danos morais causados pela cobrança abusiva e a consequente inscrição em cadastro de inadimplentes.
4) Recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para reduzir a condenação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantida a sentença em seus demais termos.
[...]
(TJ-ES - APL: 00292728020148080024, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO.
[...]

3 - A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes
5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto,
conheço de ambos recursos e
NEGO provimento
ao recurso da EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
ao tempo em que
DOU provimento
ao recurso de
SEVERINO RAMOS DA SILVA
,
pelos fundamentos anteriormente expostos
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e dar provimento ao apelo de
SEVERINO RAMOS DA SILVA.